Tribunal: TJDFT
Processo: 0713784-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: PORTAL DO LAZER E TURISMO LTDA - ME, IDANILENE ARAUJO, RENATO VINICIUS MARTINS SIQUEIRA CALASANS DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão ID 46570012, prolatada por este Relator ao analisar o pedido de efeito suspensivo formulado na peça recursal ID 45671773. O embargante sustenta que a referida decisão foi omissa e contraditória e requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, ensejando o conhecimento do Agravo de Instrumento. Considerando, pois, que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação da decisão recorrida, intimem-se os embargados para, querendo, se manifestarem em até 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 22 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator